Tribunal: CARF
Processo: 10950.002204/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
RECEITA DE EXPORTAC ̧A~O. INCLUSA~O PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS E EXPORTADOS.
De acordo com a Súmula CARF no 128, no cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de exportação - numerador e denominador.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002204/2002-70
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.486 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

M.S. LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
. S ADQUIRIDOS
DE TERCEIROS E EXPORTADOS.
De acordo com a Súmula CARF no 128, no cálculo do crédito presumido de
IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e a Portaria MF no 38, de 1997, as
receitas de exportação de produtos não industrializados pelo contribuinte
incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação - RE, quanto da
Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos dois lados do coeficiente de
exportação - numerador e denominador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, em virtude da
perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002204/2002-70
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 373 a 382),
em 28 de julho de 2011, e pelo Contribuinte (e-fls. 275 a 295), em 20 de agosto de 2012, em face
do Acórdão no 3402-000.852 (e-fls. 223 a 237), 27 de outubro de 2010, integrado pelo Acórdão
no 3402-006.236 (e-fls. 416 a 429), de 26 de fevereiro de 2019, proferidos pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3402-00.852 ficou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

Exclui-se da b
INS no
fornecimento ao produtor-exportador.

o presumido do IPI, bem como de
saldo credor de IPI.
REC
TERCEIROS E EXPORTADOS.

comercial
exportadora de mercadorias nacionais adquiridas de terceiros
Assim deliberou o colegiado:
ACORDAM os Membros da Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Terceira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por maioria
de votos em dar provimento ao recurso. Vencidos o Conselheiro Fernando
Luiz da Gama Lobo D’Eça quanto à inclusão na receita de exportação de
valores relativos a mercadorias nacionais adquiridas de terceiros. Nayra Bastos
Manatta e Julio Cesar Alves Ramos quanto à aquisição de pessoa física e
correção monetária dos valores a serem ressarcidos. Designado Leonardo Siade
manzan para redigir o voto vencedor.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 393 a
394), de 6 de junho de 2012, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria quanto à
receita de exportação oriunda de revenda de mercadorias adquiridas de terceiros.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 395 a 397), de 2 de setembro de 2015, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes
matérias:

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

PIS/Pasep; e, ido de
IPI e do saldo credor deste imposto.
Por meio do Despacho de Saneamento (e-fls. 411), de 19 de dezembro de 2017, o
Presidente Substituto da Câmara Superior de Recursos Fiscais devolveu-se os autos ao
Colegiado a quo para saneamento tendo em vista que não consta o voto vencedor no acórdão
recorrido.
O Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF interpôs Embargos Inominados (e-fls. 413 a 415), em 11 de julho de 2018.
Assim, o Acórdão no 3402-006.236, proferido em sede de embargos, foi
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
01/01/2002 a 31/03/2002

PRAZO.
dos embargos
inominados n
esso Civil e pelo artigo 65, §1o do RICARF (prazo de cinco
dias dos embargos de declar
legislativa, que se coaduna c
istrativo fiscal.
De acordo com o artigo 66 do RICARF, pelos embargos inominados o qu
ida a lapso manifesto, e de er
-
ques
Tais problemas, apesar de terem
em s ,

prazo para tanto.

EMENTA EM FACE
DO QUE FORA JUL
A DO CPC.

-las, nos termos do art. 494, inciso I do CPC, c.c. o art. 15 do mesmo
Codex.
A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos inominados interpostos. Vencido o Conselheiro Diego Diniz Ribeiro
(relator), qu intempestivo e tomava
conh
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

voto do relator. Os Conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes, Maria Aparecida
Martins de Paula, Larissa Nune

Galkowicz.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 346 a 353), em 20 de agosto de
2012, e “pede a Recorrida que o Recurso Especial apresentado pela União Federal (Fazenda
Nacional) seja conhecido e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, para o fim de manter o r.
acórdão recorrido no que diz respeito ao direito ao crédito presumido do IPI no cômputo
da receita bruta de exportação quanto as vendas para o exterior e para empresa comercial
exportadora, das mercadorias nacionais adquiridas de terceiros.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 400 a 409), em 10 de
setembro de 2015, requer que seja revisto a admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte para o não conhecimento, caso contrário, que seja negado provimento.
A Fazenda Nacional tomou ciência (e-fls. 431) do Acórdão no 3402-006.236, que
conheceu do Embargos Inominados e “ratifica as Razões Recursais já apresentadas, pugnando-se
pelo provimento de seu recurso especial, bem como ratifica Contrarrazões ao Recurso Especial
do Sujeito Passivo já ofertadas, pugnando pelo seu desprovimento”.
Em relação ao Contribuinte, este tomou ciência por decurso de prazo (e-fls. 435).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, portanto, vota-se pelo conhecimento.
A matéria objeto em relação a este recurso refere-se à receita de exportação
oriunda de revenda de mercadorias adquiridas de terceiros.
No recorrido, por maioria de votos, entendeu-se que não há vedação expressa na
legislação para que seja desconsiderado no cômputo da receita bruta de exportação a venda para
o exterior e para empresa comercial exportadora de mercadorias nacionais adquiridas de
terceiros.
A Fazenda Nacional sustenta que não é possível a inclusão de produtos adquiridos
de terceiros e exportados no presente caso, pois não atende ao disposto no art. 1o da Lei no
9.363/1996. Sustenta em síntese:
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

Ora, a norma é clara: fará jus ao crédito presumido de IPI a empresa produtora
E exportadora, i. e., para gozar do benefício em comento, é preciso que o
Contribuinte atue, simultaneamente, como produtor e exportador.
Na situação ora em exame, tal similitude não existe. Aqui, o Contribuinte
atuou como mero exportador, na medida em que adquiriu de terceiros
produtos prontos, acabados, e, simplesmente, revendeu-os ao exterior. Por ser
assim, as receitas auferidas com a mera revenda de mercadorias adquiridas de
terceiros não pode ser computada para fins de cálculo do crédito presumido de
IPI, sob pena de conferir-se ao Contribuinte benefício fiscal não previsto em lei.
Na análise dos autos entende-se que não assiste razão à Fazenda Nacional, tendo
em vista que a matéria já foi sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 128
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363, de 1996 e
a Portaria MF no 38, de 1997, as receitas de exportação de produtos não
industrializados pelo contribuinte incluem-se na composição tanto da Receita de
Exportação - RE, quanto da Receita Operacional Bruta - ROB, refletindo nos
dois
lados
do
coeficiente
de
exportação
-
numerador
e
denominador. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade.
As matérias objeto de deliberação, de acordo com o despacho de admissibilidade,
refere-se 1)
insumos que ; e,

imposto.
Na análise dos autos verifica-se que o Recurso Especial interposto perdeu o
objeto, tendo em vista que o Recurso Voluntário foi totalmente provido.
Assim, note-se por primeiro, que o Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial do Contribuinte se deu em 2 de setembro de 2015, antes, portanto, da data em
que foi proferido, em sede de Embargos Inominados, o Acórdão no 3402-006.236, de 26 de
fevereiro de 2019.
Consta nos Embargos de Declaração, recepcionados como Embargos Inominados,
interposto pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, o seguinte:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

-

de terceir s
valores a serem ressarcidos. A relatora Nayra Bastos

voto dela foi no sentido de negar provimento e a maioria do Colegiado deu
provimento ao recurso.

encaminhado pelo Presidente Substituto da CSRF/3a Turma, deste CARF (fl.
411), que no o 3402-000.852, de 27/10/2010, exarado pela 2a
o a 3o
verificou-se que
respectivo Voto Vencedor pelo Conselheiro designado (fls. 223/237).

o -

examinadas pelo Colegiado, quais sejam: (i) ca e, (ii)

Fato este que deve se

Assim, em respeito ao
- - o o 3402-000.852, de
27/10/2010, de forma que passe a constar o Voto Vencedor e conformidade com
o dispositivo consignado na ATA do Julga
(...)
Para bem esclarecer cita-se trechos do Acórdão no 3402-006.236:
vel perceber que (i) o
interposto pelo contribuinte foi, por maioria de votos, julgado totalmente
procedente
sobredita ementa e, ainda, (ii) que os trechos negritados da ementa acima
o refletem o teor do julgado, o que deco
(...)
Dispositivo
30. Ante o exposto, dos embargos de decl
interpostos, por ser intempestivo, mas c

integrado com os itens III e IV do presente voto, bem como com a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
02
Ementa:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

TERCEIROS E EXPORTADOS.

xterior e para empresa comercial
exportadora de mercadorias nacionais adquiridas de terceiros.

A restri

operativas.
Precedente do STJ retratado no REsp n. 993.164, julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos
termos do art. 62, §2° do RICARF.

PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DE RECURSO
REPETITIVO.
Segundo precedente vincu

incidir no dia seguinte ao do protocolo do pedido de ressarcimento.
vido.
Assim, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
devida à perda de objeto.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Ainda, por não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.486 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.002204/2002-70

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital